Tribunal: STF
Processo: ARE 1448297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pandemia. (Covid-19). Apelante que aderiu a uma "greve sanitária". Retomada das atividades escolares. Sentença de improcedência do pedido. Manutenção que se impõe.



    1. Pretensa retirada das faltas injustificadas em decorrência de "greve sanitária" que aderida pela apelante, além do recebimento de proventos no período em que ministrou aulas de forma remota. Sindicato a qual a agravante é filiada, em 05.02.2021 fez assembleia geral virtual para deliberar sobre ato de greve sanitária a partir de 08.02.2021 e a impetrante comunicou a unidade escolar a adesão ao movimento grevista, tendo sido indeferida pela autoridade coatora que, no entanto, entende ser ilegal.



    2. Retorno gradual dos professores e alunos às salas de aula. Entendimento firmado no STF acerca da competência concorrente dos entes federativos para a adoção de medidas durante a pandemia. Medida Cautelar deferida na Ação Direta De Inconstitucionalidade 6.341/DF, de 24 de março de 2020. Estados e os Municípios que têm poderes para decretar quais serviços serão considerados essenciais durante a pandemia, determinando quais setores devem retomar o atendimento presencial, e nesse contexto, o decreto do Governo do Estado. Posição deste relator que entende necessária lei, mas vencida amplamente nesta Câmara e neste Tribunal. Medida compatível com a necessidade de retorno gradual das atividades e serviços para o cumprimento do cronograma letivo anual. Manutenção das atividades em sistema remoto de trabalho que representa prejuízo aos alunos que não possuem acesso a equipamentos tecnológicos de forma a possibilitar a frequência das aulas à distância. Medida que atende ao interesse público. Observação de protocolos de segurança que viabilizam o prosseguimento das atividades educacionais e justificam a manutenção da decisão agravada.



    3. “Greve sanitária”. Inexistência de abusividade no ato que indeferiu a manutenção do trabalho remoto, na forma da Resolução SEDUC 11 de 26/01/2021. Adesão ao movimento grevista que não impede o desconto pelos dias não trabalhados, na forma da repercussão geral firmada pela Corte Suprema nos autos do RE 693456, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 27/10/2016, DJe 19/10/2017. Precedentes da Corte Paulista. 



    4. Apelo não provido"



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, “caput”; 6º, “caput”; 7º, incisos VI e X; 37, incisos VII, X e XV; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente